Tribunal: TJES
Processo: 5012149-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012149-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA DETTMANN JARSKE

APELADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO. JUÍZO
A QUO
RECONHECEU PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ALUSIVO A PLEITO EXORDIAL CUMPRIDO EM SEDE DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL. ATRASO INJUSTIFICADO. COMPRADORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO (SELIC). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O cumprimento da obrigação de dar coisa certa, satisfeito pela Recorrida ao cumprir a tutela de urgência deduzida pela Recorrente e deferida na origem (Decisão de Id. 9208638 do Processo Referência), cujo teor determinou a entrega do veículo adquirido pela Autora,
deveria ter sido confirmado na Sentença, mediante a procedência do pleito em questão, equivocando-se ao não reconhecer suposta perda superveniente do objeto, nos moldes da reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

II.
O caso concreto ultrapassa os limites do mero dissabor, ensejando em dano à esfera extrapatrimonial da Recorrente, porquanto se trata de atraso injustificado na entrega do veículo de aproximadamente 07 (sete) meses, consoante assevera a Jurisprudência Pátria. Precedentes.

III.

A compradora é pessoa idosa e portadora de deficiência, inclusive tendo adquirido o automóvel através da Lei de Isenção de Tributos, em decorrência da sua deficiência física, circunstâncias que agravam a mora no cumprimento da obrigação, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância à jurisprudência em casos símiles.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento pacífico no sentido de que,
“em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação”
(STJ; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), devendo ser adotada a Taxa SELIC, cuja fórmula já inclui a correção monetária devida a partir da fixação dos danos morais.

V.
Resta imperiosa a inversão dos ônus sucumbenciais em face de ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA, na medida que a procedência da Apelação Cível enseja o acolhimento da totalidade dos pedidos exordiais, devendo a Empresa Recorrida ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, devendo estes serem fixados sobre o valor da condenação/proveito econômico (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI.
Recurso conhecido e provido. Sentença objurgada reformada para julgar procedentes os pleitos exordiais, os quais correspondem à obrigação de dar coisa certa, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde a fixação e juros de mora com incidência da Taxa SELIC desde a Citação, e, por fim, invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação/proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença objurgada para julgar procedentes os pleitos exordiais, os quais correspondem à obrigação de dar coisa certa, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente, a partir da fixação e juros de mora pela Taxa SELIC desde a Citação, e, por fim, condenando a ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
NORMA DETTMANN JARSKE
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5436674) em razão da
SENTENÇA
(Id. 5436672) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO
, ajuizada pela Recorrente em face de
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
, cujo
decisum
julgou a questão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente do interesse de agir
quanto ao pedido cominatório de obrigação de fazer, extinguindo o feito na forma do art. 485, inc. VI, do CPC; e
julgo improcedente
o pedido indenizatório, dando a causa por meritoriamente resolvida nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Reconheço a sucumbência recíproca entre os litigantes (CPC, art. 86, caput), em proporções que reputo de metade (1⁄2) para a autor e metade (1⁄2) para o réu e, nessas mesmas proporções, distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85, §2º do CPC,

levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços.

As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Todavia, determino o sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência em relação à autora, mercê da gratuidade da justiça a ela deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“embora o objeto da obrigação de fazer tenha sido de fato entregue com advento do cumprimento da tutela de urgência, o interesse de agir não foi perdido, pelo contrário ele foi ratificado pelo poder judiciário, devendo, portanto, ser confirmada a decisão liminar e julgado procedente a obrigação de fazer, sendo a recorrida sucumbente no pedido”
;
(II)

“vislumbra-se a ocorrência de dano moral, pois os documentos colacionados aos autos provam que houve frustração da entrega do veículo, cuja promessa foi de efetivação em 03/04/2021, quando na verdade só ocorreu em 22/10/2021 – sob ordem judicial”
;
(III)
a Recorrida deve responder à totalidade dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima da Recorrente, ou, subsidiariamente, que aquela responda pelo maior percentual, haja vista que a Autora logrou êxito no pedido de maior valor monetário.

Cumpre registrar, inicialmente, que malgrado o pleito exordial alusivo à
obrigação de dar coisa certa
tenha restado satisfeito pela Recorrida ao cumprir o pedido liminar formulado pela Recorrente, consoante extrai-se da Decisão de Id. 9208638 do Processo em referência, cujo teor determinou a entrega do veículo adquirido pela Autora,
certo é que o Juízo
a quo
deveria ter confirmado a medida em sede de Sentença, julgando pela procedência do pleito em questão, e não reconhecido suposta perda superveniente do objeto
, nos moldes da reiterada jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADIMPLEMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
.

1.
Consta dos autos que o
Parquet
propôs Ação Civil Pública com o escopo de obrigar os recorridos a averbarem "área destinada à reserva florestal legal na matrícula do imóvel ou o seu registro no Cadastro Ambiental Rural".

2.
O Juiz do primeiro grau, com fulcro no art. 267, VI, do CPC de 1973, extinguiu o processo extinto sem o julgamento do mérito, uma vez que teria ocorrido a perda superveniente do objeto, porquanto os recorridos adimpliram a obrigação de inscrever a propriedade no SISCAR. O Ministério Público estadual pleiteia que seja proferida sentença resolvendo o mérito da causa, haja vista eventual cumprimento da obrigação ter ocorrido durante o trâmite processual.

3.

O adimplemento total da pretensão deduzida em juízo pelo autor, durante o curso da relação processual, subsume-se à hipótese do art. 269, II, do CPC de 1973, "o que afasta a tese de carência da ação por falta de interesse de agir ou perda do objeto, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito
.

4
. Recurso Especial provido.”

(
STJ
; REsp 1725771/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 11/09/2020).

Em sendo assim, faz-se necessária a reforma do capítulo da Sentença objurgada que conheceu a suposta perda superveniente do interesse de agir alusivo ao pleito de obrigação de fazer, para conferir-lhe provimento.

Por outro giro, verifico que o caso concreto ultrapassa os limites do mero dissabor, ensejando em dano à esfera extrapatrimonial da Recorrente, porquanto se trata de atraso injustificado na entrega do veículo de aproximadamente 07 (sete) meses, consoante assevera a Jurisprudência Pátria,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. Ocorrência.
O atraso injustificado no cumprimento de obrigação assumida pelas Rés configura ato lesivo à integridade moral dos consumidores. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral
.
"Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00, conforme as peculiaridades do caso. Manutenção da sentença. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.”
(
TJSP
; Apelação Cível 1020653-47.2015.8.26.0562; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
O atraso injustificado por longo período na entrega do veículo levado a conserto gera dano moral, passível de indenização, principalmente quando ultrapassa a barreira do mero dissabor.
A indenização, por danos morais, deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização, por danos morais, devem incidir a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil.”
(
TJ-MG
; AC: 10000191217850001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/11/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019).

Insta destacar que a compradora é pessoa idosa e portadora de deficiência, inclusive, tendo adquirido o automóvel, através da Lei de Isenção de Tributos, em decorrência da sua deficiência física, circunstâncias que agravam a mora no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, o pleito recursal alusivo aos danos morais merece acolhimento, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância à jurisprudência em casos símiles alhures.

Nessa toada, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
apresenta entendimento pacífico no sentido de que,
“
em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação
”
(
STJ
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), devendo ser adotada a Taxa SELIC, cuja fórmula já inclui a correção monetária.

Por fim, resta imperiosa a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor de
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
, na medida que a procedência da Apelação Cível enseja o acolhimento da totalidade dos pedidos exordiais, devendo a Empresa Recorrida ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, devendo estes serem fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença objurgada para julgar procedentes os pleitos exordiais, os quais correspondem à obrigação de dar coisa certa, bem como, condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da fixação e, juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da Citação, invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)